Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013615-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FABIO ANTONELLO - CPF: 895.529.541-34 (EMBARGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

RED nº 1013615-62.2020.8.11.0000 -

ID nº 69061458

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: FABIO ANTONELLO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1013615-62.2020.8.11.0000 -

ID nº 69061458

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: FABIO ANTONELLO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 69061458
, objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 67450959
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020398-70.2020.8.11.0000
, para:
a)

determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;

b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada, seu sócio Alex, e convivente Thássia, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e

c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso em quatro pontos:

Primeiro
:
a omissão consiste no fato de que não é cabível a concessão de uma medida constritiva – muito menos uma medida que atinge terceiros – em uma cautelar de uma ação de conhecimento.

Informa que a demanda de origem consiste em cautelar de sequestro, requerida em caráter antecedente ao pedido principal, de ação de conhecimento.

Pondera a embargante, em outras palavras, que não é devedora, mas tão somente figura no polo passivo de uma demanda na qual ainda será analisada o mérito de questões que, afinal, poderá em tese torná-la devedora.

Assim, entende que resta
inquestionável a

impossibilidade de ser concedida uma medida de caráter constritivo
per se
– muito menos uma medida constritiva que atinge terceiros, via desconsideração – visto que ausentes os elementos necessários, quais sejam, a apresentação de título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Segundo
:
aludido vício consiste na evidente premissa equivocada em que se pautou a C. Câmara, ao dispor que existiria pedido, na demanda de origem, além de causa de pedir, de desconsideração da personalidade jurídica, quando na verdade não existe.

Assevera que o v. acórdão resta contraditório, na medida que transcreveu o pedido, no qual inexiste sequer menção à desconsideração da personalidade jurídica da embargante e, ato contínuo, dispor que há pedido.

E

continua:

“Portanto, com todo respeito que se tem por esta col. Câmara, indubitável que o entendimento firmado no v. acórdão embargado foi pautado em premissa equivocada, de modo que houve grave contradição, ao ser transcrito o pedido, no qual inexiste sequer menção à desconsideração da personalidade jurídica da Embargante e, ato contínuo, ser disposto que há pedido.

Prosseguindo, como demonstrado em sede de contraminuta, a despeito de existir na exordial causa petendi para atingi r o sócio da Embargante, sequer há causa de pedir e pedido para estender a responsabilidade à convivente do sócio da Agravada, o que foi trazido apenas em sede de agravo de instrumento, revelando-se ainda mais evidente a inovação recursal, supressão de instância e falta de interesse de agir.

Em outras palavras, esta col. Câmara (i) reconheceu inexistir causa de pedir e pedido para atingir a convivente do sócio da Embargante na origem; (ii) reconheceu que trata -se de inovação recursal, em evidente supressão de instância, no entanto, permitiu esse cenário de ilegalidade.

Como é cediço, não se admite a inovação da lide em sede recursal, pena de supressão de grau de jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por falta de pronunciamento do juiz a quo a respeito.
”

Terceiro
: declara que restou omisso o argumento de que cada um dos fundamentos utilizados pelo embargado para obter a tutela almejada, de desconsideração, aborda supostos atos que teriam sido cometidos por terceiros.

E prossegue:

Ora, se o pedido de desconsideração tem o pressuposto de atingir terceiros, por supostos atos que a
Indiana
teria perpetrado, é evidente que aludidos atos deveriam ser demonstrados, contudo, a exordial é, visto que não há um ato sequer cometido pela Indiana – com efeito, nenhum ponto foi tecido acerca do tema no acórdão, ora embargado, em evidente omissão, além do simples fato de ter sido indeferido o pedido de recuperação judicial
.”

Destarte, se o sócio da Indiana, Alex Pereira, transferiu
seus bens
, o que é absolutamente lícito, sobretudo quando tais atos foram devidamente formalizados e registrados, não há o que se falar em desconsideração da Indiana.

Com esses apontamentos, torna-se cristalino que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além do fato de ter sido formulado pedido de recuperação judicial.

A legitimidade ad causam - posição numa situação de fato - que permite que haja o pedido de desconsideração da personalidade jurídica impõe a demonstração da ocorrência dos critérios objetivos da teoria: a ocorrência de fraude, confusão ou desvio de finalidade.

Entretanto, cada um dos fundamentos e da causa de pedir contida na exordial é relacionada ao sócio da Embargante e aos atos que teria realizado com relação aos seus bens pessoais
”.

E completa:

"Ocorre que o sócio da Embargante não possui relação alguma com o Embargado (e não ostenta débito) e, ainda, a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira não é devedora e não possui qualquer relação jurídica com o Embargado.

Aparentemente, esta col. Câmara não se ateve ao fato de que, nos termos do art. 49-A, do Código Civil,
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios
, associados, instituidores ou administradores
.

“
A bem da verdade,
o único “ato” cometido por Alex Pereira é o fato de ser sócio da Indiana
. Contudo, não foi apontada uma medida que a Indiana teria perpetrado que caracterize fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.

Não bastasse, foi disposto no v. acórdão que houve suposta ocultação de bens.

Entretanto, muito ao contrário do quanto aduzido no sentido de que houve suposta ocultação de bens, cabe demonstrar, nessa oportunidade, que ocorreram inúmeras constrições do patrimônio da Indiana, com o arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem alguns milhões de reais.

(...);

"Ou seja, não há uma prova nos autos que possua o condão de comprovar (mesmo em cognição sumária), que o sócio da Embargante ou a Indiana tenham cometido uma das hipóteses contidas no art. 50 do Código Civil,
porque não existe
– inclusive, ao deixar de apontar no v. acórdão, ora embargado, qual teria sido o ato supostamente perpetrado pela Embargante, houve ofensa ao dever de motivação por esta col. Câmara.

Quarto
:
este vício consiste na questão acerca do fato de que a tutela almejada com a desconsideração possui o precípuo escopo de tornar ineficaz certo atos para alcançar o patrimônio da personalidade jurídica - não a anulação da personalidade jurídica -, com supedâneo em uma das hipóteses caracterizadoras.

Adiante, questionou na parte em que o v. acórdão pontuou que no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente.

Afirma também que de modo diametralmente oposto, é necessária a dissociação entre obrigação e responsabilidade, vez que o devedor possui uma obrigação (vinculação entre débito e responsabilidade) e o terceiro atingido, por seu turno, não possui vínculo com o débito, apenas poderá responsabilizado pelo suposto benefício econômico alcançado, limitado, assim, ao ato praticado.

E continua:

“Demais, o pedido deve ser determinado –
terminus
, limite – não apenas no que diz respeito à provisão jurisdicional e a tutela de um bem jurídico, mas principalmente no que se refere a quantificação do benefício econômico alcançado com a prática do ato ilícito, a fim de que não ocorra uma espécie de excesso de responsabilidade.

Assim, deveriam ter sido analisados por esta col. Câmara os seguintes pontos: Qual foi o benefício econômico auferido pelo sócio da Embargante? Qual foi o ato perpetrado? Nenhum.

Não é ilícito deter participação em outras sociedades – e transferi-las a quem bem entender – e, ademais, foi regular e lícito o ato praticado pelo sócio da embargante de vender um imóvel, de sua propriedade, e seus veículos.

Nesse sentido, uma vez que (i) a responsabilidade é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz); e (ii) os terceiros atingidos não possuem vínculo com o débito,
de modo algum pode ser determinada a constrição irrestrita do seu patrimônio
.”

Quinto
: informa que ao ser disposto pelo embargado que a embargante teria vendido imóveis de sua propriedade em suposta fraude, o embargado alterou a realidade dos fatos como meio de induzir em erro esta C. Câmara, uma vez que, como demonstrado, nenhum imóvel foi vendido, sendo que o único imóvel vendido é de propriedade de seu sócio, que não é devedor e não possui relação comercial alguma com o embargado.

No mais, declara que a
aludida afirmação pelo embargado demonstrou o exemplo acadêmico de “alterar a realidade dos fatos” e “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” – duas hipóteses que caracterizam a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, sendo primordial sua condenação ao pagamento de multa, inclusive, informa que essa questão, como os outros pontos trazidos ao conhecimento desta C. Câmara, não foi analisada, consoante denota-se do v. acórdão, ora embargado, sendo lídima a pretensão da Embargante de que aludido vício seja sanado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

Nos termos da certidão de
ID nº 72228990
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1013615-62.2020.8.11.0000 -

ID nº 69061458

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: FABIO ANTONELLO

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmentos do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

V O T O

–

M É R I T O

Eminentes pares:

No mérito, afirma a parte agravada que
de acordo com a nova sistemática do CPC/15, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica deverá necessariamente observar procedimento específico, o qual seja:
(i)
a
instauração de incidente
;
(ii)
a
prévia citação da parte
que se pretende seja incluída no feito em questão para que, somente após o regular exercício do
contraditório e da ampla defesa
, o magistrado delibere sobre a sua inclusão (ou não) no polo passivo da demanda e, em seguida, determine a efetivação de atos de constrição; e
(iii)
se houve violação aos artigos 7º, 9º e 10 do CPC/15.

Ainda, no seu entender
,

inexiste qualquer ato ilícito
ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pela recorrida.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a decida citação, a fim de oportunizar o terceiro o contraditório e a ampla defesa,

conforme defendido pela parte agravante
, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação.
Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, embora não seja o caso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido,
assim, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa e muito menos ao princípio da não surpresa
.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência em caráter antecedente (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
, denota-se que o autor da ação, ora agravante, além de requer o sequestro dos grãos desviados
em decorrência da inadimplência dos
Contratos de Compra e Venda de Soja nº 100000006582020
,

pactuado entre as partes, também requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
na própria inicial, o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2º do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, o autor/agravante, requereu a
tutela de urgência em caráter antecedente,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
,
tanto para o
sequestro dos bens
quanto para o sequestro dos bens quanto para a
desconsideração da personalidade jurídica e averbação
.

Todavia, a douta Juíza singular
deferiu
a tutela de urgência no tocante ao sequestro do produto, além de outros pedidos, todavia,
indeferiu
a desconsideração da personalidade jurídica. Confira a decisão singular:

"Vistos.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO proposta por FÁBIO ANTONELLO em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que comercializou grãos junto à requerida INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja (ID nº 32891294), pelo qual o requerente entregou-lhe a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg de soja.

Decorrido o prazo de adimplemento da obrigação pela requerida (30/05/2020), além de não ter ocorrido o pagamento, esta ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, julgando extinto o pedido.

Assim, tendo em vista que a requerida não cumpriu com a obrigação que encontra-se vencida, bem como considerando que há vários indícios de dilapidação de patrimônio, requer a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente a ser efetivada mediante sequestro de bens da requerida.

É o relatório. Decido.

De acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Para a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Infere-se ainda do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

No caso em testilha, resta comprovada a probabilidade de direito da parte autora, consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de Soja (ID nº 32891294) e notas fiscais (ID nº 32877609/32877610).

Outrossim, por se tratar de produto de fácil comercialização (soja) e indícios de dilapidação de patrimônio, a protelação do pedido liminar para momento posterior à citação poderá prejudicar a pretensão inicial.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a alienação
a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar de arresto. (N.U 0047435- 31.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Verificados os critérios necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na modalidade arresto (fumus boni iuris e periculum in mora), pode aquela medida ser decretada pelo juiz, à guisa de seu poder geral de cautela, e independentemente da oitiva da parte adversa, com o fito de garantir o direito perseguido.
2. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito alegado pela parte se mostrou pela existência da dívida, uma vez que o feito foi instruído com título executivo extrajudicial; enquanto o risco ao resultado útil do processo se justificou pelas pendências financeiras da agravante, além de acordo descumprido. 3. A concessão de liminar é ato de livre convencimento do magistrado, no exercício do seu poder geral de cautela, e apenas a demonstração inequívoca e irrefutável da ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade enseja a revisão do ato agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017).

Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito do requerente, bem como pelos motivos acima expostos,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA
e, em consequência, determino o sequestro de 12.000, (doze mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, suficiente para a quitação da obrigação, que encontram-se nos armazéns da requerida INDIANA AGRI, nas filiais indicadas no item “i” da exordial.

Não havendo grãos a serem sequestrados suficientes para garantia do débito, defiro o sequestro de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, produtos químicos, desde que de propriedade da parte requerida.

Ressalta-se que os produtos sequestrados permanecerão sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os produtos sequestrados sem autorização judicial.

Frustradas as medidas acima concedidas, defiro o pedido de arresto on line nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0001-02) no valor de R$ 996.000,00 (novecentos e noventa e seis mil reais).

Restando infrutífero o arresto de valores, defiro o arresto de veículos, mediante inclusão de restrição, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos registrado em nome da requerida, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Defiro ainda, a expedição de ofícios ao INDEA e à ANAC, para que estas informem se existem bens registrados em nome da empresa requerida.

Sem prejuízo, verifico que o requerente oferece como caução os objetos do pedido de sequestro. Contudo, até a solução final da demanda, os bens sequestrados ainda integram o patrimônio da parte requerida, razão pela qual indefiro a caução ofertada.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APENAS UM BEM OFERECIDO COMO CAUÇÃO. VALORES RELATIVOS AO PRODUTO DA VENDA DE BENS ARRESTADOS. PATRIMÔNIO DA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em juízo. 1.1. A agravante alega que a importância constitui caução prestada nos autos. 2. No caso concreto, uma vez demonstrado que o único bem oferecido a título de caução foi um veículo de propriedade da requerente, e que os valores depositados em juízo são relativos ao produto da venda de bens arrestados nos autos, não há que se falar em levantamento de tais quantias, pela autora, haja vista que integram o patrimônio da parte demandada, máxime quando ainda não houve solução definitiva da demanda. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07127243320178070000 DF 0712724-33.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/04/2018.)

Assim, DETERMINO que a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução
.

No que se refere ao pedido de item “c”, onde o requerente pugna pelo sequestro simultâneo de todos os bens móveis e imóveis da empresa requerida e do seu sócio Alex, verifico que trata-se de pedido genérico.

Assim, a ausência de indicação dos bens a que parte requerente se refere impossibilita a análise do pleito, sendo expressa a previsão legal de necessidade de formulação de pedido certo, nos termos do artigo 322 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, não é possível o sequestro de bens do sócio da empresa requerida sem que seja respeitado o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, vez que devem ser observados os princípios do contraditório e devido processo legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DEFERIDO ANTES DA CITAÇÃO DO SÓCIO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 135 DO CPC – PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. “Os interessados (a parte contrária e o sócio ou a sociedade que poderão ser atingidos pela desconsideração) deverão ser ouvidos no prazo comum de quinze dias. (...) Os terceiros, que não compõem os polos da relação processual (sócio ou sociedade que podem ser atingidos pela decisão) deverão ser citados para o incidente, podendo oferecer defesa no prazo de quinze dias. (...) ” (Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Maninoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 219). (AI nº 1012416-39.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. Data de julgamento: 19/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BACEN JUD. CONSTRIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. I - Com do advento do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes. Assim, para que seja determinada a penhora de bens dos sócios e das pessoas jurídicas, faz-se imperioso respeitar a prévia abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - Não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC/2015, visto que as empresas-sócias ainda não se manifestaram sobre o incidente, devendo ser assegurado aos agravados-executados o direito ao contraditório e ampla defesa. Acrescente-se que os agravantes-exequente não comprovaram o risco ao resultado útil do processo com a prova da alegada dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar a execução. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07202329320188070000 DF 0720232- 93.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019.)

Outrossim, quanto ao pedido de expedição de certidão premonitória para averbação da existência de ação na matrícula de todo e qualquer bem imóvel de propriedade do devedor, verifico que trata-se de medida reservada a ação executória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil.

Havendo resistência da parte requerida para cumprimento do sequestro e, entendendo o Sr. Oficial de Justiça necessário, o que deverá ser certificado nos autos, defiro o pedido de reforço policial e arrombamento do local onde estiverem os bens.

Sem prejuízo, cite-se o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, devendo constar do mandado a advertência de que não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, nos termos dos artigos 306 e 307 do Código de Processo Civil.

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação (artigo 307, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Não sendo apresentada contestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive em plantão judiciário, nos termos do artigo 4º, II, da Resolução nº 313/200 do Conselho Nacional de Justiça, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de junho de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito"

A meu viso, diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida na parte em que determinou o sequestro dos produtos e deferiu demais pedidos, no entanto, deve ser reformada na parte que indeferiu de plano a desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente recurso.

A parte agravada defendeu que
a desconsideração da personalidade jurídica somente seria possível após o contraditório e o devido processo legal, não bastando mera alusão na petição inicial.

Não

encontra respaldo na legislação os fundamentos

da parte agravada, uma vez que, conforme já delineado, com o advento do novo CPC/15, para postular a desconsideração da personalidade jurídica basta o “
pedido de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada
a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
no “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
,

hipótese em que será “
citado
”
o “
sócio
”

ou
a “
pessoa jurídica
”
, inteligência do
artigo 134, § 2º, do CPC/15
.

Logo, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada, resta verificar se preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência initio litis.

In casu, a probabilidade do direito e o perigo de danos irreparáveis se mostram presentes.

Isto porque, tanto nestes autos quando nos inúmeros recursos de minha relatoria envolvendo a parte agravada, foi verificado os fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de
fraude contra credores
, portanto, resta patente
a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Ademais, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o
art. 50 do Código Civil
disciplina os requisitos legais, verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

Da análise do artigo supracitado, infere-se que o desvio de finalidade é caracterizado quando há a utilização da empresa com o intuito de lesar os credores desta, ou ainda, para prática de ilícitos.

No caso em comento, sabe-se que a empresa agravada ingressou com pedido de recuperação judicial no dia
08/04/2020
, sendo que, após 06 dias antes do pedido recuperacional (
02/04/2020
), tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial, com a participação do sócio ALEX PEREIRA e sua convivente THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, portanto, plenamente cabível

a desconsideração da personalidade jurídica

em seara de tutela de urgência.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABÍVEL. 1. Certo é que a dirigente processual, como presidente do feito, tem melhores condições de avaliar os fatos por ela noticiados a justificar a adoção da medida de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez observada fraude na prática da atividade financeira por parte da agravante, tendo, pois, apresentado fortes indícios a respeito. 2. Nesse cenário, cai por terra o argumento de que a questão já havia sido definida por este Tribunal de Justiça, quando se verifica que a Julgadora de Origem utilizou-se de fatos novos, que não foram, à época, valorados anteriormente. 3. Possível é o contraditório diferido em sede de tutela de urgência, uma vez observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da agravante ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05381181320198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para ajuizar a ação originária, suscitada por vários dos agravados, porque o tema não foi enfrentado, ainda, pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 3. (...)4. (...) 5. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino. 5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais. 11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sóciosdiretores da sociedade. 13. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE APARENTAM SER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJ-BA - AI: 00252251720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE, EM SEDE CAUTELAR, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DETERMINA O ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO TJPR. VIOLAÇÃO AO ART. 9ª DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. DECISÃO QUE AINDA NÃO RECONHECEU EM DEFINITIVO A FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS DAS EMPRESAS, ANTES DE SUA INCLUSÃO NO FEITO, JUSTIFICADA PELO RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO QUE SE OMITIU AO DEIXAR DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CRIADO PELO CPC (ARTS. 133 A 137). REFORMA NESSE PONTO, A FIM DE QUE SEJA INSTAURADO TAL INCIDENTE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS QUE RESTARAM FRUSTRADAS. NULIDADE QUE, MESMO SE CONFIGURADA, NÃO ENSEJARIA A INVALIDAÇÃO DOS AUTOS, PORQUE AUSENTE PREJUÍZO À AGRAVANTE E DEMAIS EMPRESAS ATINGIDAS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 283 DO CPC. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 17ª C. Cível - 0018023-46.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 16.08.2018).

Dessa maneira,
diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravada e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º, do Código Civil, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica
, merecendo, portanto, guarida o pleito perquirido.

Ademais, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente

a ocorrência de fraude:

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
. (
www.tjmt,jus.br
).

Contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

Por fim, diante do contexto fático dos autos, a própria citação de plano, conforme pretendido pela agravante, poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar initio litis.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
por consequência
:
a)
a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu
sócio ALEX
, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;
b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada,
seu sócio Alex, e convivente Thássia
, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e
c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Quanto aos
pontos enumerados nos embargos
, num total de
cinco (05)
, resta esclarecer que
não procede
a alegação trazida pela embargante no
primeiro ponto
, de
que o v. acórdão resta omisso por não ser cabível a concessão de uma medida constritiva cautelar em uma ação de conhecimento,
visto que ausentes os elementos necessários, quais sejam, a apresentação de título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isto porque, a ação de natureza cautelar
busca assegurar a efetividade de um outro processo, ao qual se dá o nome de processo principal, e do qual é sempre dependente, e destina-se a assegurar e garantir o efetivo desencadeamento e a utilidade do resultado da atividade processual seja ela de
cognição
, ou de
execução
. Não se destina, portanto, à solução da lide, mas sim, busca a cautelar criar as melhores condições que possibilitarão o cumprimento de uma possível sentença futura.

Como é cediço, pode o procedimento cautelar ser instaurado no curso do processo principal, incidental, ou mesmo antes dele, preparatório ou preventivo, conforme necessidade de buscar a guarda da coisa sob disputa, para que se torne segura a futura execução.

Portanto, a cautelar não tem um fim em si, mas é medida que se destina à prevenção e a tornar seguro o direito sob julgamento jurisdicional.

Para concessão da cautelar, assim como do sequestro ou arresto, o autor deve demonstrar a probabilidade de existência do direito material sobre o bem litigado, e a presença de uma situação que possa gerar risco de dano de difícil reparação, como no caso dos autos.

Inclusive, com o advento do novo CPC houve uma inovação nesta questão, sendo instituídas as tutelas cautelares de urgência e de evidência, a contar do artigo 294 do CPC/15, tornando-se o instituto

muito mais abrange, no entanto, sempre visando garantir a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução, portanto, independe da existência de
título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade, como defende a embargante.

De igual sorte,
não procede o inconformismo do embargante
no tocante ao
segundo ponto
, qual seja, vício consistente na evidente premissa equivocada em que se pautou a C. Câmara, ao dispor que existiria pedido, na demanda de origem, além de causa de pedir, de desconsideração da personalidade jurídica, quando na verdade não existe.

Isto porque, as questões acima foram muito bem definidas no voto preliminar. Confira:

“
VOTO -

PRELIMINAR

DE INÉPCIA DA INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL
.

Não procede o inconformismo da parte agravada
no que tange à
inépcia da petição inicial
, nos termos do
artigo 330, I, e § 1º, I, do CPC/15
, sob o argumento de constou tão somente na inicial a
causa de pedir
para a
desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, não formulando o
pedido
de desconsideração, o que foi realizado tão somente em seara de agravo de instrumento, caracterizando-se inovação recursal, com supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, principalmente no que concerne ao sócio da agravada, cuja ação originária inexiste causa de pedir e pedido.

Isto porque, da simples análise da “petição inicial” da
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
de
ID nº 47991993
, denota-se que o autor/agravante, além da
causa de pedir
, ainda que de forma sucinta, trouxe o
pedido
da desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Confira:

"(...)
II. 4. DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE LIMINAR DE SEQUESTRO SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA E
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
:

In casu, como dito, faz -se necessária a concessão de liminar de sequestro em favor do requerente, sem a oitiva prévia da requerida, em virtude da comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, quais sejam, probabilidade do direito invocado e perigo de dano/risco ao resultado último do processo.

Ademais, consoante comprova a documentação acostada,
diante do contexto fático dos autos, o contrato firmado com o autor teve o seu vencimento antecipado, tornando a requerida em mora, situação que atrelada à tentativa daquela de se esquivar das suas obrigações usando para tanto o Judiciário, sob a desculpa de crise no agro, reforça a concessão da medida.

Logo, caso o requerente tenha que de aguardar o tempo necessário à citação e resposta da parte adversa para, só depois disso, ver deferido e implementado o arresto, por certo, poderá vir a amargar danos imensuráveis, haja vista que sua garantia pode vir a se perder, seja pelo incerto destino conferido a ela, seja por sua alta perecibilidade.

De mais a mais, não podemos olvidar, Excelência, que OS ESQUEMAS PRATICADOS PELA RÉ DE DESVIO DE GRÃOS E DE ALIENAÇÃO DE BENS ANTES DO PEDIDO DA RJ, revelam a contento o seu agir de má-fé e, notadamente, a possibilidade de maior dilapidação patrimonial acaso seja cientificada da ação antes do deferimento dos pleitos cautelares.

Há de se ter em conta, ainda, que a concessão do pedido de sequestro, sem a oitiva da parte adversa,
não acarretará qualquer prejuízo irreversível
, na medida em que, uma vez julgada eventualmente improcedente a demanda, o requerido poderá retomar a posse dos produtos sequestrados.

Nessa toada, diante da conduta fraudulenta da requerida, e tendo em vista ser PÚBLICO E NOTÓRIO a insuficiência de grãos para a satisfação de todas as obrigações assumidas pela ré, forçoso
que a medida de sequestro seja estendida a todos os bens móveis, tais como insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, químicos, microquímicos, dentre outros, encontrados nas sedes e depósitos da requerida e suas filiais no Estado
, nos seguintes endereços:

a) Filial 001: Sorriso/MT rodovia BR 163, km 747, expansão urbana

b) Filial 002: Rondonópolis/MT, Rua Barão de Rio Branco, 2357, Centro, Salas 14, 15 e 16, Bairro La Salle II.

c) Filial 003: Primavera do Leste/MT, Rua b, 220, D. Industrial.

d) Filial 004: Primavera do Leste/MT, Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Cidade Primavera IV.

e) Filial 005: Nova Xavantina/MT, Rodovia BR 1 58, Km 649, nº 3047, Zona Rural.

f) Filial 006: Gaúcha do Norte/MT, Chácara 40, Lot. Cidade Gaúcha do Norte, Zona Rural.

g) Filial 007: Canarana/MT, Av. Mato Grosso, nº 528, lote 09.

h) Filial 008: Santos/SP, Praça Antonio Telles, 15, conj. 31, Centro.

i) Filial 009: Maringá/PR, Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5570, sala 1303, Zona 07

O sequestro deve compreender, outrossim, bens móveis e ativos financeiros da ré e do seu sócio Alex, a serem localizados via Sistemas Bacenjud e Renajud, bem como semoventes e aeronaves, por meio da remessa de Ofício s ao INDEA e a ANAC requisitando informações sobre a existência e localização daqueles.

Válido registrar, Excelência, que
A INCLUSÃO E A INDISPONIBILIDADE DOS BENS PESSOAIS DO SÓCIO DA DEMANDADA
, ensejando a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, se justifica na medida em que demonstrado sobejamente a PRÁTICA DE FRAUDE PATRIMONIAL, bem ainda da possibilidade de difícil ou impossível ressarcimento dos prejuízos causados com o descumprimento de inúmeras obrigações.

Tais circunstâncias, uma vez comprovadas, autoriza seja alcançado o patrimônio do sócio sem prévio contraditório, especialmente com fundamento no PODER GERAL DE CAUTELA conferido ao Magistrado. Nesse sentido, a propósito, já se firmou a jurisprudência pátria em caso análogo ao dos autos, senão vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...].
2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso
. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida. (TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016, v.u., grifou -se)

De se notar que o adiamento da medida de inclusão dos bens do sócio da ré, com a desconsideração da personalidade jurídica, a bem da verdade, pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo requerente, do que resulta o risco ao resultado útil de processo. Com efeito, inarredável que o sequestro alcance os bens pessoais do sócio da ré.

Salienta -se, por fim, que não haverá qualquer prejuízo na sua decretação neste momento processual, porquanto servirá para garantir o próprio Juízo e conferir segurança aos julgamentos futuros sobre a matéria.

No mais, a fim de assegurar o Juízo o autor oferece em caução os próprios bens sequestrados em garantia (...)."

"(...)
II.6. DA INDISPOBIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS DA RÉ - FRAUDE CONTRA CREDORES E PARCEIROS
:

É de conhecimento deste d. Juízo a existência de inúmeras demandas judiciais, nas quais a requerida figura no polo passivo, tudo em decorrência do pedido de Recuperação Judicial nº 1001969 -41.2020.8.11.0037, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Tais ações visam, na sua maioria, resguardar uma situação fática consolidada muito antes daquele pleito e, sobretudo, proteger o patrimônio dos postulantes, notadamente
em razão dos incontáveis indícios de ocultação patrimonial e dissimulação havidos pela ré.

Com efeito, partindo de tudo quanto exposto, e, especialmente, considerando a dilapidação patrimonial engendrada pela ré, imperativo que, além da averbação premonitório anteriormente requestada, seja determinada a
INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DA EMPRESA REQUERIDA E DO SEU SÓCIO
, conforme fundamentação.

Vale registrar que, não obstante alguns imóveis da ré e do seu sócio terem sido objeto de alienações fraudulentas, tais ainda se encontra em nome daqueles. Logo, pelo princípio da continuidade e preferência de protocolo, o bem ainda integra o acervo patrimonial da empresa, respondendo e garantindo os seus débitos (...)".

"(...) IV. DOS PEDIDOS.

Dessa forma, é a presente para requerer:

(...);

c) A concessão, “inaudita altera parte ”, de medida liminar de sequestro que deverá recair simultaneamente sobre
todos os bens móveis e imóveis da requerida e do seu sócio Alex
, conforme fundamentação lançada no tópico “II.3 e II.4”, visando a satisfação da quantia devida ao autor de 6.000 (seis mil) sacas de soja (principal + multa contratual) em favor do requerente, objeto do contrato nº 100000006112020.

(...);

g) O deferimento, também sem a oitiva da parte contrária, do pedido para a expedição de CERTIDÃO PREMONITÓRIA para a IMEDIATA AVERBAÇÃO da presente demanda não só às margens da inscrição tabular nº 12.336, do CRI de Sorriso -MT,
mas também EM TODO E QUALQUER IMÓVEL DISPONIVEL da requerida e seus sócios
, decretando, por conseguinte, a sua indisponibilidade. Com a finalidade de atribuir eficácia a decisum, e uma vez que existe a disciplina do banco nacional de indisponibilidade de bens pelo CNJ, requer seja expedida oficio eletrônico pelo Juízo, por meio do malote digital, a todos os serviços registrais imobiliários do Estado de Mato Grosso, para que diligenciem em indicar a existência e cumprir a
ordem de indisponibilidade em qualquer imóvel encontrado e registrado no domínio da empresa requerida e de seus sócios
.

h) Igualmente, com o fim de assegurar a dívida objeto da quizília, seja deferida a busca via Sistema s Renajud e Bacenjud, de
bens veiculares e ativos financeiros em nome da ré e de seus sócios
,
especialmente frente a comprovada fraude contra credores, determinado a sua imediata indisponibilidade, inclusive vedação de circulação e transferência veicular
(...)"

Portanto, denota-se que a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com relação acervo patrimonial do seu
sócio ALEX PEREIRA
resta muito bem delineado, cuja causa de pedir e pedido encontram-se presentes, estes consubstanciados nos fundamentos e fatos jurídicos apresentados na ação sobre os quais versa a controvérsia e as consequências dos atos afirmado na petição inicial, concluindo com o requerimento final feitos no corpo do aditamento, como ocorrido no caso.

Aliás, tanto é que se encontram presentes a causa de pedir quando o pedido, que o próprio Juiz da causa apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a indeferindo.

Com relação à conivente do sócio da agravada –
Sra. THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
-, muito embora a petição inicial e

o aditamento da
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
não faça qualquer menção ao seu nome, exceto no presente agravo de instrumento, certo é que em se tratado de atos simulação
, o vício é oculto, sendo difícil de plano encontrar os participantes, razão pela qual somente após o ajuizamento da ação cautelar que se descobriu a participação da convivente na ocultação de patrimônio e nas tentativas de transferência de bens para seu nome dias antes do ingresso do pedido de recuperação judicial da empresa agravante.

De igual forma, além de atos de simulação, constataram-se indícios de atos fraudulentos, diante da atuação maliciosa do sócio da devedora que, juntamente com a convivente, começou a dispor do patrimônio da empresa, com objetivo de a mesma não responder por obrigações assumidas anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Diante das intensas transações entre o sócio proprietário da agravante com a sua convivente, não há como
excluir da desconsideração da personalidade jurídica da agravada o seu acervo patrimonial
,
bem como indisponibilidade de seus bens, uma vez que todos que participaram de eventual fraude e simulação devem responder pelos atos, muito mais ainda quando há uma relação de convivência entre os participantes, como no caso, união estável.

Desta forma
, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e inovação recursal
.-”

Com relação à inépcia da inicial, de igual sorte encontra-se definida no voto preliminar, sendo desnecessária a sua reanálise.

Já no que se refere aos questionamentos trazidos no
terceiro, quarto e quinto pontos
, estes encontram-se ligados à
desconsideração da personalidade jurídica
e da participação de terceiros (sócios e sua convivente), cuja decisão acima transcrita ficou muito bem definida, não sendo possível reeditar a questão em seara de embargos de declaração.

Aliás, a certidão do Oficial de Justiça de
ID nº 480004961

e
as imagens das fotos de
ID nº 48004961
, respectivamente, além de corroborar o acima delineado, falam por si só da situação encontrada:

"
CERTIDÃO

CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado retro, inserido nos autos do 1002865-75.2020.8.11.0040, me dirigi à
Fazenda Indiana, distante aproximadamente 135 km da sede do Fórum desta Comarca, sentido vila União, localizada na rodovia MT 251, e estando ali, no dia 10/06/2020 por volta das 10:50 hs, acompanhado do Oficial de Justiça Jan Áureo Gomes Andrade, do Advogado da parte autora Drº Gustavo H. C. Alberini, pela parte autora João Sichieri Junior, e com reforço policial,
ali, fomos recebidos pelo Senhor Batista Nairon Santos de Moraes, que se identificou como gerente e responsável pela fazenda. Após os cuidados que o caso requer, e mesmo havendo apresentado o mandado e a decisão de ordem de arrombamento, os mesmos se recusaram a abrir a porteira, o que nos obrigou a cortar a corrente para adentrar na fazenda, demos início ao cumprimento do mandado por volta das 11:30 hs, compareceu e acompanhou todo o desenrolar do cumprimento do mandado em tela, além do gerente cito acima, a Dra. Luana Klimiuk, advogada da executada e o Senhor Abílio Artur Wilsmann, que se identificou como responsável pelos Armazéns da empresa ré, este último conhecido por já haver acompanhado outros cumprimentos em outros endereços da empresa requerida.
Não encontramos na sede da fazenda, nenhum bem e nenhum produto, somente após diligências no perímetro da fazenda é que encontramos diversos equipamentos, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, encontramos ainda, gado com marca da empresa Indiana Agri, como podemos demonstrar nas fotos anexas, não sendo apresentado nenhuma documentação do gado
. Encerramos os trabalhos naquele local por volta das 18:15 hs. Fizemos a indisponibilidade dos equipamentos, dos produtos e dos semoventes ali encontrados, visto a situação em que foram localizados e pela declaração do gerente de que tudo pertence ao Senhor Alex Pereira.
Na data de 11/06/2020 em ato contínuo, comparecemos na Fazenda Indiana II, localizada na Rodovia MT 130, Km 45, onde foram encontrados fora do armazém da fazenda, dentro do perímetro da fazenda próximo a mata em local de difícil acesso 31 bags de 1.000 kg, de fertilizante cloreto de potássio – 60% de K20, marca Yara, fórmula 0 0 60, granulado e, estes foram removidos, tendo em vista que o senhor Daniel, identificou-se como funcionário do Armazém da empresa Indiana Agri e estava ali acompanhando os atos, apresentou a Nota Fiscal 000.000.610 – série 1, emitida em 23/04/2020 e data de saída 23/04/2020, em nome da Senhora Tassia Christina Duarte de Oliveira, com endereço para a Fazenda Indiana, localizada na MT 251, km 113; Contudo estes foram encontrados na fazenda Indiana II, localizado na MT 130 km 45, e ainda as etiquetas afixadas nos bags, constam data de fabricação 27/04/2020, na cidade de Rondonópolis, lote 001517376. Sendo então no caso do adubo, verificado que a data de emissão da Nota Fiscal e sua saída, foram anterior a sua data de fabricação, o que nos causou estranheza e nos levou a acreditar, que fora apresentada Nota Fiscal de produto divergente, foto anexa da nota fiscal apresentada e da etiqueta do produto, e ainda foi encontrado implementos agrícolas na mata em local de difícil acesso, com obstáculos no caminho, fazendo barricada para dificultar a localização desses bens,
sendo 01 plantadeira 2117A John Deere, série *1CQ2117ACK0125143*, 01 Pulverizador 4630 John Deere com pneus vazios, série *1NO4630XHB0018092*, 01 Trator John Deere 7500 com pneus vazios, retirado o miolo da ignição para não funcionar, modelo agregado ZF do Brasil S.A nº AOL -359 4 094:003084, nº de lista Unitária 4472095094, série J06068T002560 com concha acoplada modelo PAD 2000 Diamante, 01 Trator John Deere 7230J, série *1BM7230JKKH003109*, 01 Bazuka Premium 25000 Sollus, série 20276 e ainda na sede da fazenda foram encontrados 01 camionete Volkswagem Amarok, cor Preta, Placa QCB 7054, 01 Pulverizador Autopropelido 4630 John Deere, série * 1NW4630XJE0000565*, 01 Pá Carregadeira XGMA XG935H, ano 2013, série CX600935J001D0384, 01 Plataforma de milho Vence Tudo, Modelo PM 26 linhas, ano 2013,série 065703, fazendo a indisponibilidade de todos os maquinários encontrados, sem fazer remoção de nenhum desses equipamentos, comunicando ao Senhor Daniel Ferreira Costa Capeli funcionário que ali se encontrava do ato realizado, bem como dos funcionários que ali estavam Sr. Reginaldo e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva. Em ato contínuo comparecemos a sede da empresa localizada a Rua Rio de Janeiro, nº 2691, onde a empresa encontrava-se fechada, comunicamos da ordem judicial a segurança que se encontrava no interior da empresa via interfone, a qual comunicou o fato ao gerente da empresa Sr. Mauro, o qual, após se fez presente no local, abriu as portas da empresa, onde demos início aos trabalhos de sequestro e remoção de insumos agrícolas encontrados, conforme notas fiscais anexas e alguns móveis e equipamentos de informática, conforme Notas Fiscais nº 000.002.900 / 901 / 902 e 903, emitida pela empresa Indiana Agri comércio e Exportação de Cereais e Eirelli, estes em duplicidade que a remoção não implica na impossibilidade de continuidade da atividade comercial da empresa, onde todo o cumprimento do mandado em tela, fora acompanho pelo Senhor Mauro, gerente da empresa ré, e com consentimento do mesmo, o qual também no ato recusou o encargo de depositário fiel destes bens, autorizando a remoção. Foram deixados no local, equipamentos suficientes para que a essencialidade de funcionamento da empresa não fosse prejudicada. No dia 12/06/2020 às 10hs35min, retornamos a fazenda Indiana, localizada na rodovia MT 251, km 113, e como acordado com a advogada da parte requerida, realizamos a remoção dos produtos e dos semoventes, removemos ainda um caminhão basculante, marca Navistar, modelo Internacional 4700 4x2, placa GSH8799, ano/modelo 2001, este último pelo fato de constar no documento, foto anexa, como proprietário o Senhor Alex Pereira e o mesmo não constar informação de alienação, nomeando como fiel depositário do bem e produtos relacionados no Auto de Sequestro anexo o Sr. João Sichieri Junior e ainda efetuei o sequestro dos implementos agrícolas que ficaram na fazenda, conforme anexos Auto de Sequestro nomeando o Sr. Batista Nairo Santos de Moraes, Gerente da Fazenda. Certificamos ainda que não foi realizado remoção de nenhum implemento agrícola, todos permaneceram na fazenda, exceto o caminhão Basculante Internacional 4700 4x2, cor vermelha Placa GSH 8799, conforme informado acima. E ainda, depois de confeccionado o Auto de Sequestro dos maquinários encontrados na Fazenda Indiana II, localizada a MT 130, Km 45, retornei ao endereço na data de 14/06/2020 às 09hs15min, onde os funcionários que ali se encontravam Sr. Reginaldo Ten. Aposentado que tudo indica que sua função ali é segurança e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva recusaram o encargo de Depositário Fiel dos implementos Agrícolas descritos acima ali encontrados, alegando ser diaristas, os quais entraram em contato com o Dr. Edson, um dos advogados da parte ré, sendo indicado a Dra. Luana Klimiuk, CPF 011.356.131-84 com escritório a Avenida Cuiabá, nº 1900, Bairro Primavera II, Primavera do Leste/MT, a qual na data de 15/06/2020 às 08hs55min aceitou o encargo, ficando como Fiel Depositária dos bens. Tudo ocorreu de forma pacífica, respeitando os princípios legais e registrado através de fotos. Somente foram removidos os insumos, semoventes e o veículo descrito acima, todos os demais equipamentos foram deixados nos locais e indisponibilizados, conforme autos em anexo. Dou fé. Obs. 1. Faremos juntada das fotos, posteriormente, devido ao grande número de fotos a serem anexadas. Obs. 2. Conforme informativo afixado na porta de entrada da empresa, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 2691, a mesma não está atendendo, atende apenas pelo telefone 66 3498 4141, contato este que não obtemos êxito em falar com ninguém.

O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 15 de junho de 2020
.
Grifei
.

Ademais, vale acrescentar que a Juíza de Direito, que se encontra mais próxima das partes e das provas, foi

enfática ao declarar que

poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o agravante ALEX PEREIRA, único administrador da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
alienou o imóvel sede da empresa, sob matrícula nº 12.336, para a pessoa jurídica denominada INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (INDIANA BULLS), administrada pela sua convivente THÁSSIA, manobras estas de cunho puramente fraudulento, dentre outros comprovados nos autos, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, justificando por si só a desconsideração da personalidade jurídica.

Se não bastasse, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente

a ocorrência de fraude (
www.tjmt.jus.br
):

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
.

É importante ressaltar ainda que contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

Dessa forma, não há como não acolher a desconsideração da personalidade jurídica.

Assim sendo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis – até porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021